Tribunal: TJSP
Processo: 2202915-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –– PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO –Desbloqueio do valor penhorado, sob o fundamento de que realizou acordo de parcelamento com a Fazenda Municipal, o que enseja a suspensão da exigibilidade do débito – Inadmissibilidade – Penhora online que atendeu os ditames legais, porquanto a dívida era exigível à época – Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –– PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO –Desbloqueio do valor penhorado, sob o fundamento de que realizou acordo de parcelamento com a Fazenda Municipal, o que enseja a suspensão da exigibilidade do débito – Inadmissibilidade – Penhora online que atendeu os ditames legais, porquanto a dívida era exigível à época – Omissão e Contradição – Inocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos